Tribunal: TJMT
Processo: 1011880-26.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011880-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOILCE DE FIGUEIREDO LAGRECA - CPF: 002.152.101-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
ART. 485, INCISO IV, DO CPC/2015
– IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC/2015 -PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO E DA EFETIVIDADE JURISDICIONAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso I
V
do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça aos autos para sanar a falta, conforme previsto no §1º do aludido dispositivo.

2. Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de origem.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
(ID.
290481929
)
interposto p
or

BANCO DO BRASIL S/A

contra
a
sentença de ID.
290481928
, proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT
na

Ação Monitória n. 1011880-26.2024.8.11.0041
, que move em desfavor de

JOILCE DE FIGUEIREDO LAGRECA

que
extinguiu
o feito sem resolução de mérito nos termos do
artigo
485, inciso IV, ambos
do CPC/2015, em virtude d
a ausência de su
cessão
processual após o falecimento do exe
cutado.

Em síntese,
defende que o caso melhor se amolda à hipótese de extinção prevista no art. 485, inciso III, do CPC/2015, vez que a ausência de su
cessão processual corresponde à desídia em dar andamento ao feito, e não à ausência de pressuposto válido de constituição.

Afirma que, nesse sentido, a sentença extintiva foi proferida em excesso de rigor e formalismo, uma vez que a ausência de manifestação decorreu da ausência de intimação pessoal da instituição
requerente e da comunicação de seu patrono, nos termos do art. 485, §1º, do CPC/2015.

Por fim, aduz que a instituição recorrente é a maior interessada no desli
n
de do feito, e que não houve, em qualquer momento, a intenção de abandonar os autos.

Assim, pugna pela
anulaçã
o
da

sentença

recorrida
, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento
.

Ausentes c
ontrarrazões
.

Preparo recursal recolhido (ID. 291189864).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que BANCO DO BRASIL S/A ajuizou

Ação Monitória

em face de
JOILCE DE FIGUEIREDO LAGRECA
, visando
receber o montante de R$
144.123,33
(
cento e quarenta e quatro mil, cento e vinte e três reais e trinta e três
centavos)
,
valor decorrente do débito gerado pelo inadimplemento das parcelas do cartão de crédito referente à operação n. 5012910, cujo vencimento
extraordinário
se deu em 27/02/
2020.

O feito teve regular processamento
e,
ante a notícia do falecimento da parte
executada,
em 05/02/2025, a magistrada
a quo
proferiu despacho suspendendo o feito por 20 (vinte) dias, intimando a
instituição
credora
para que, no mesmo prazo, procedesse à regularização do polo passivo da
demanda, sob pena de extinção (ID. 290481924).

Ante a inércia da
parte
, em
04/0
4
/2025

foi prolatada sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV,

do CPC/2015,
ante a ausência de pressuposto de validade do processo (ID.
290481928
).

I
nconformada
, recorre
a instituição requerente
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Isto porque,
da análise dos autos,
verific
a-se que
a sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC/2015, tendo em vista que a parte
autora não promoveu a regularização do polo passivo da ação após tomar ciência do falecimento da requerida.

Entretanto, observa-se que a extinção não foi precedida da necessária intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promovesse o saneamento da falha
.

Neste sentido, deve-se ressaltar que o artigo 485 do CPC/2015, em seu §1º, prescreve a necessidade de intimação pessoal do autor e a comunicação de seu patrono para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha aos autos para suprir a falta, ato que,
in
casu
, não ocorreu.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIA CUMPRIDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - ART. 485, II E III, DO CPC - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - FIRME ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA, É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ - ART. 485, III e § 1º, DO CPC - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que a execução seja regularmente processada.

1. A extinção por inércia do exequente, por abandono, deve ter como fundamento o inciso II do art. 485, do CPC, e assim observar o § 1º do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Imprescindibilidade da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, que não foi realizada pelo juízo.

3. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do exequente. (REsp 1469784/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe
31/03/2015).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001226-69.1991.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.º do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

Importa salientar que, embora
a sentença tenha fundamentado a extinção no art. 485, inciso IV, do CPC/2015,
verifica-se que no caso em tela a ausência de pressuposto de constituição foi ocasionada pela inércia da parte em realizar diligência que lhe cabia – no caso, a
indicação de sucessão processual -,
aproximando-se da hipótese d
e extinção
inciso III do mesmo dispositivo e, consequentemente, atraindo a indispensabilidade da intimação da parte para o saneamento do feito.

Assim, ausente a intimação pessoal e a comunicação do advogado constituído, não há que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito, sendo a anulação da sentença medida que se impõe.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

No caso em apreço, a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito e da efetividade jurisdicional.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem para regular prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025